Tribunal: TJMT
Processo: 1051323-12.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051323-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DOUGLAS FRAGOSO DE OLIVEIRA - CPF: 131.478.434-08 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1051323-12.2021.8.11.0001

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Douglas Fragoso de Oliveira

Parte Recorrida(s):
Oi S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/08/2022

Ordem na pauta: 74

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA DE R$ 3.000,00 PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

As telas sistêmicas, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do e utilização do serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, respeitado o valor pleiteado pela parte.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória, declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos,
condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A recorrente pretende a reforma da sentença para
majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentada no id.
129085226.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A ré sustenta que a sentença fora publicada em desconformidade com seu pedido de intimação exclusiva em nome da advogada Flavia Neves Nou de Brito e OAB/MT 29.613-A, não havendo sua devida intimação.

Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJE), a habilitação em cada processo que pretende atuar é ônus processual do(a) advogado(a) ingressante, por meio da funcionalidade “solicitar habilitação”, nos termos do art. 21 da Resolução n. 03/2018 do Tribunal Pleno do e. TJMT.

A ativação da referida habilitação ocorre de forma automática nos processos que não tramitam em segredo de justiça, conforme informação prestada pelo Gestor de Projetos de Tecnologia de Informação do e. TJMT, cujas orientações estão disponibilizadas no sítio eletrônico deste Tribunal através do link que ora transcrevo:
https://wikicti.tjmt.jus.br/index.php/PJe__Habilita%C3%A7%C3%A3o_nos_Autos
.

Com efeito, considerando essas informações e após detida análise destes autos
, observo que a ré, por intermédio da causídica que pretende a habilitação e intimação exclusiva, apresentou contestação tempestiva, bem assim contrarrazões ao recurso interposto pela parte autora.

Portanto, cabia à própria causídica proceder a sua habilitação no momento em que primeiramente ingressou nos autos, o que o não fez, dando causa a suposta não intimação, de modo que fica superada a nulidade aventada.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PLEITO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – CONTESTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS PELO PRÓPRIO ADVOGADO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

2. Considerando que o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico descumpriu suas obrigações, contidas na regra do artigo 21 da Resolução nº 03/2018 do tribunal pleno, segundo a qual, “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”

3. Inexiste nulidade no caso concreto, pois o advogado, que solicitou a exclusividade das intimações, foi quem procedeu à juntada da contestação, fazendo-a de forma avulsa, sem se habilitar nos autos, descumprindo seu dever de promover a sua própria habilitação no sistema PJe, dando causa à sua não intimação, por sua própria culpa própria.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1014624-53.2020.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 29/04/2022)

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.
1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022
).

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que a autora almeja a majoração, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
majoro
o quantum indenizatório de

R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022